Tribunal: TJSP
Processo: 1503321-49.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503321-49.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante LUCIANO
CHRISTOPHER LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso do réu, mantendo-
se a r. sentença por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no
curso do processo e, inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503321-49.2019.8.26.0536 -Voto no 28563
2
VOTO no 28563
APELAÇÃO no 1503321-49.2019.8.26.0536
COMARCA: Santos 5a Vara Criminal
Apelante: LUCIANO CHRISTOPHER LEITE
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de drogas Recurso defensivo pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos e a fixação do regime aberto para o
cumprimento da pena - Provas francamente
incriminadoras Crime de perigo abstrato, não se
exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato
de venda da mercadoria proibida
Pena que não
comporta reparo Réu beneficiado com a fixação da
pena base no mínimo legal - Quantidade e natureza
das drogas apreendidas que justificavam a majoração
da pena base Ausência de recurso ministerial
Inviabilidade de redução da pena em razão da
atenuante da menoridade relativa Súmula 231 do
STJ
Inaplicabilidade do redutor - Réu não
traficante ocasional Réu beneficiado também com
a fixação do regime inicial semiaberto - Crime
grave, que ensejava a aplicação do regime mais
severo Personalidade deturpada de quem envereda
para a prática desse tipo de criminalidade Apelo
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503321-49.2019.8.26.0536 -Voto no 28563
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 240/247,
acrescenta-se que o réu LUCIANO CHRISTOPHER LEITE foi
condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena
de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, não tendo
sido concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a fixação do
regime aberto para o cumprimento da pena.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 433/438).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos
autos, à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da
ação penal.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame
químico toxicológico de fls. 86/88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503321-49.2019.8.26.0536 -Voto no 28563
4
E a autoria também restou inconteste. O réu foi preso
em flagrante delito, porque trazia consigo 120 pedras de crack e
guardava 100 pinos de cocaína, existindo a certeza visual do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, o policial militar Willian relatou que
efetuavam patrulhamento pelo local, quando se depararam com o réu em
atitude suspeita. Ele abaixou a cabeça e apressou os passos.
Desembarcou do veículo e saiu em seu encalço, quando o réu apressou
ainda mais os passos e se desvencilhou de um saco plástico. Conseguiu
alcançá-lo, localizando em seu poder uma chave de hotel. Depois,
retornaram até o local em que o acusado dispensou o objeto, verificando
que se tratava de pedras de crack. Indagado, o réu disse que havia algo
mais no quarto do hotel. Foram até o hotel e, lá, com autorização do
acusado e do gerente do estabelecimento, revistaram o quarto e
localizaram cerca de 100 pinos de cocaína. O réu recebeu voz de prisão
e foi conduzido ao distrito policial. O gerente não os acompanhou até a
delegacia, porque era o único funcionário trabalhando no hotel. Tem
certeza de que o objeto apreendido era o mesmo que foi dispensado pelo
réu.
No mesmo sentido, o depoimento do seu colega de
farda, o policial Ivanilson, confirmando a apreensão das pedras de crack,
as quais haviam sido dispensadas pelo réu, bem como de pinos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503321-49.2019.8.26.0536 -Voto no 28563
5
cocaína e da quantia de vinte reais no quarto do hotel em que ele estava
hospedado. O local da abordagem é conhecido como ponto de venda e
consumo de drogas.
Importante frisar que eles exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos,
na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva. Além disso, eles
não conheciam o réu, razão pela qual não tinham interesse em acusar
injustamente pessoa inocente.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Não se pode desconsiderar a prova apenas porque ela
se resumiu aos relatos dos policiais, não tendo sido arroladas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503321-49.2019.8.26.0536 -Voto no 28563
6
testemunhas civis. O policial Willian esclareceu que o gerente do hotel
acompanhou a diligência e, inclusive, foi qualificado no BOPM, e
somente não compareceu na delegacia porque era o único funcionário
presente no estabelecimento. Ainda, nos delitos de tráfico dificilmente as
testemunhas são diferentes daquelas dos quadros policiais, certamente
por medo de represálias por parte de quem pratica tal conduta, o que
denota a personalidade e prática delitiva de alta periculosidade.
De outra banda, a versão apresentada pelo réu, de que
não praticou o delito; que morava em uma pousada no José Menino; que
estava na casa de um amigo e, quando voltava para a pousada, parou na
porta da residência de uma jovem com quem mantinha um
relacionamento; que tocava a campainha do apartamento, quando foi
abordado por policiais militares; que apenas trazia a quantia de R$
20,00, fruto de seu trabalho, e a chave do quarto da pousada; que os
policiais foram até a pousada e nada encontraram; que os policiais
tentaram extorqui-lo, mas, como não tinha nada, foi conduzido preso;
que, na delegacia, exibiram-lhe a droga e foi acusado injustamente por
tráfico; além de isolada, não convenceu.
O réu não provou nada do que alegou, a par do que não
há provas nos autos a demonstrar injusta prisão ou perseguição policial.
Nítida a intenção do réu de desqualificar a atuação dos policiais para se
eximir da responsabilidade que lhe é atribuída, mesmo porque não
consta dos autos qualquer notícia de reclamação efetuada por ele, por via
própria, da conduta dos policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503321-49.2019.8.26.0536 -Voto no 28563
7
Fato é que o réu foi surpreendido na posse e guardando
razoável quantidade de drogas, de espécies variadas, de modo que a
conclusão lógica é de que se dedicava ao tráfico de drogas.
Saliente-se,
por
oportuno,
que
o
tráfico
de
entorpecentes não pode ser descaracterizado porque não presenciado o
momento da comercialização da droga, segundo a melhor jurisprudência.
O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a
conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que
não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o
agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em
depósito substância entorpecente com finalidade de venda.
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da
Lei Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do tráfico
ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes
do agente.” (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo Gomes RT
584/347) grifo nosso
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com
tóxicos acondicionados para venda
Flagrante verificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503321-49.2019.8.26.0536 -Voto no 28563
8
enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente Prova segura
da posse da substância e da materialidade Condenação mantida
Recurso não provido. (Apelação Criminal no 212.768-3

Araçatuba 1a Câmara Criminal
Relator: David Haddad
11.08.97 V.U.) grifo nosso
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável ao
apelante, não restando dúvida quanto ao seu intuito comercial, levando-
se em consideração a quantidade, variedade e forma de
acondicionamento das drogas; a ausência de comprovação de ocupação
lícita, não restando demonstrado que ele tinha condições financeiras para
a aquisição dos entorpecentes; a apreensão de quantia em dinheiro, cuja
origem lícita não restou comprovada; a não apreensão de qualquer
apetrecho indicando o uso das drogas; bem como as circunstâncias que
levaram à prisão em flagrante. O crime de tráfico de drogas restou bem
tipificado e comprovado.
A pena não comporta reparo.
O réu foi beneficiado com a fixação da pena base no
mínimo legal, quando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas
justificavam a majoração. Não houve, contudo, recurso ministerial.
Na segunda fase, está presente a atenuante da
menoridade relativa, mas, como a pena base foi mantida no patamar
mínimo, era mesmo inviável qualquer diminuição, conforme Súmula n.
231 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503321-49.2019.8.26.0536 -Voto no 28563
9
Na terceira fase, não era mesmo caso de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. O redutor não pode
incidir como regra, bastando seja o agente primário e de bons
antecedentes, mas sim, excepcionalmente, ao traficante eventual, como
por exemplo: Viciado que fornece parte da sua droga para outro usuário,
porque em falta o entorpecente nos pontos de venda ilícita. E essa não é
a situação dos autos. O réu estava em local conhecido como ponto de
venda de drogas, não comprovou exercício de ocupação lícita e foi
surpreendido na posse e guardando razoável quantidade de substâncias
entorpecentes, e de espécies variadas, tudo a demonstrar que fazia do
tráfico seu meio de vida.

Nesse sentido, vejam-se os julgados do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4o, DA LEI No
11.343/06.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA.
INAPLICABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL
RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça Superior tem
asseverado que a expressiva quantidade e a natureza do
entorpecente apreendido em poder do acusado constitui
circunstância hábil a impedir a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, a depender das peculiaridades da hipótese concreta.
In casu, trata-se de apreensão de 54 pedras de crack - "50

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503321-49.2019.8.26.0536 -Voto no 28563
10
embaladas de dez em dez e quatro avulsas" -, circunstância esta
que impede a aplicação do mencionado redutor de pena. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
n. 1.302.590
RS (2012/0016349-7), Min. Relatora Maria
Thereza de Assis Moura, j. 11/03/2014)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO
DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE
DA VIA ELEITA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI
11.343/06.
INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
ART 42 DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE
DA DROGA APREENDIDA. TRAFICÂNCIA. MEIO DE
VIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA
EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Inviável é a utilização do
habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por
cognição sumária e rito célere, para se analisar alegação de
insuficiência do conjunto probatório apto a embasar a sentença
condenatória. 2. Não há falar em constrangimento ilegal quando
devidamente fundamentada a negativa de aplicação da
minorante, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, diante da
natureza e da quantidade da droga apreendida, bem como da
"conduta habitual e reiterada" na traficância, adotada como
meio de vida. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa
extensão, denegada. (HC n. 132.275 SP (2009/0055863-0),
Quinta Turma, Min. Relator Arnaldo Esteves Lima, j.
06/10/2009)
Ao contrário do que argumenta a douta defesa,
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503321-49.2019.8.26.0536 -Voto no 28563
11
direitos. O crime de tráfico de drogas é nefasto, causador de grande
desassossego social, pelo que é preciso maior reprovabilidade àqueles
que enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo que
prevaleça o parâmetro da suficiência e proporcionalidade na fixação da
pena, mostrando-se de todo inviável qualquer benefício, sob pena de
indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a
melhoria da segurança pública.
Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola
propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente roubos. E, é
justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor ao
traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para
benesses legais.
Por fim, quanto ao regime prisional, incabível o seu
abrandamento para o regime aberto. O réu foi beneficiado com a fixação
do regime inicial semiaberto, até mesmo porque o adequado seria o
regime inicial fechado. O crime é grave e deve ser mostrado à sociedade
a eficaz repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503321-49.2019.8.26.0536 -Voto no 28563
12
também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no
11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime
fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de
tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a
regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o
recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além da
desagregação da instituição familiar” (TJSP
AP. no
990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi).
Destarte, a r. sentença condenatória merece subsistir
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso do réu, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e,
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator